Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703085-75.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLENE BANDEIRA COELHO APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Darlene Bandeira Coelho contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação monitória proposta contra ela pelo Banco Bradesco S.A. (id 58401696). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante e intimou-lhe a efetuar e comprovar o pagamento do preparo (id 59373020). A apelante não se manifestou (id 59953020). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. Trata-se de pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil dispensa o recorrente de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso. O requerimento será apreciado pelo Relator que, em caso de indeferimento, fixará prazo para pagamento do preparo. Verifico que o prazo fixado para o recolhimento do preparo transcorreu sem manifestação (id 59953020). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o não recolhimento do preparo após a intimação para fazê-lo impede o conhecimento do recurso.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalto que o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT. Acórdão n. 1607064, 07000143120208070014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe: 31.8.2022.